Tribunal: TJMT
Processo: 1017875-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017875-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINALVA ACOSTA - CPF: 038.429.131-76 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A autora alegou inexistência de contratação, mas a instituição financeira apresentou documentos comprobatórios da emissão, desbloqueio e uso do cartão, bem como faturas e dados pessoais da autora. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança e da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e utilização do cartão de crédito pela parte autora; (
ii
) saber se a negativação decorrente de dívida legítima configura ato ilícito indenizável; e (
iii
) saber se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação e a utilização do cartão de crédito foram comprovadas por meio de faturas, imagens de desbloqueio em terminal de autoatendimento, documentos pessoais e outros elementos hábeis.

5. A inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de dívida regularmente constituída e não configura ilícito.

6. A alegação genérica de desconhecimento do débito, diante de prova documental robusta, evidencia má-fé processual.

7. Não se verifica ofensa à esfera de dignidade ou situação vexatória a justificar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A negativação decorrente de dívida legítima, comprovadamente originada de contrato celebrado e utilizado pela parte, não configura ato ilícito. 2. A negativa genérica diante de provas robustas caracteriza litigância de má-fé. 3. A ausência de irregularidade na conduta do credor afasta a indenização por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Marinalva Acosta contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais, e confirmando a condenação por litigância de má-fé.

Sustenta a agravante, em síntese, que:

não contratou os serviços de cartão de crédito com o Banco do Brasil;

os documentos apresentados pelo recorrido são unilaterais e inidôneos;

não houve comprovação da anuência contratual nem da utilização do serviço;

a negativa da existência do débito foi legítima, afastando a má-fé;

deve ser reformada a condenação por má-fé e honorários advocatícios;

houve cerceamento de defesa e violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da suposta inexistência de vínculo contratual

A tese central da agravante de que jamais
recebeu/utilizou
cartão de crédito com o Banco do Brasil não encontra respaldo probatório. O banco apresentou documentação contendo:

termo de adesão com assinatura digital;

selfie
da autora e cópia de seu documento de identidade;

imagem da autora em terminal eletrônico bancário desbloqueando o cartão;

faturas e extratos de movimentações compatíveis com o uso do cartão
(Id.
192424827
)
.

A robustez desse conjunto probatório afasta a alegação de unilateralidade:
tratam-se
de registros sistêmicos auditáveis, com dados biométricos e elementos de segurança compatíveis com a legislação e jurisprudência pátria.

Da alegação de ilegitimidade da negativação

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão de inadimplemento real e documentado. Não há prova de erro do banco ou de notificação irregular. Pelo contrário, há comprovante de envio da comunicação prévia à inscrição. A jurisprudência dominante é clara: negativação legítima não enseja dano moral.

Da alegação de dano moral

Como demonstrado, não houve qualquer conduta ilícita por parte do banco. O simples apontamento nos cadastros restritivos, decorrente de dívida regular, não configura abalo moral indenizável. Tampouco a autora logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo extrapatrimonial.

Da litigância de má-fé

A autora negou a existência da contratação e do débito, mesmo diante de documentação inequívoca que a vincula ao contrato. Essa conduta configura, nos termos do art. 80, II, do CPC, alteração da verdade dos fatos, legitimando a condenação por má-fé. A alegação de mero exercício do direito de ação não afasta a má-fé quando comprovada conduta desleal.

Da condenação em honorários e custas

A sentença foi clara ao fixar honorários
levando em consideração o
valor proporcional ao trabalho desenvolvido e compatível com os parâmetros legais. O argumento de que a autora é beneficiária da gratuidade não a exime da condenação, apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Do julgamento monocrático

O julgamento monocrático encontra amparo legal no art. 932, III, do CPC, diante da jurisprudência consolidada sobre os pontos decididos, inclusive quanto à inexistência de dano moral em negativação decorrente de dívida legítima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025